Tribunal: TCU
Processo: 040.952/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1024/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.952/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Raquel Rezende (XXX.234.801-XX); Alexandre Santos Ujikawa (XXX.819.848-XX); Fernando Luiz Motter (XXX.712.369-XX); Hernani Pesciutti Evangelista (XXX.931.628-XX); Katia Sayuri Fujisawa (XXX.767.278-XX); Rita de Cassia Daltro (XXX.712.128-XX); Stella Maris Valim (XXX.246.700-XX); Suzana Hiroe Katsurayama (XXX.035.249-XX); Tania Regina Nunes de Padua (XXX.879.109-XX); Tatiana Costa Campidelli (XXX.722.256-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.